Tribunal: TJES
Processo: 5010735-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010735-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA PORTELLA VASCONCELOS

AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO SUPERIOR. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INCOMPATIBILIDADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de assegurar a matrícula no terceiro período do curso de Medicina, com o aproveitamento de disciplinas cursadas em outra instituição de ensino superior.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na autonomia universitária para fixação de critérios seletivos e no exercício regular das regras previstas no edital, apontando incompatibilidade curricular e ausência de preenchimento dos requisitos necessários para transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na decisão judicial de origem, ao supostamente inovar os fundamentos apresentados administrativamente para a desclassificação da candidata; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, considerando a autonomia universitária e as exigências editalícias sobre o aproveitamento de disciplinas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado não extrapolou os fundamentos administrativos apresentados para a desclassificação da candidata, uma vez que a decisão administrativa apontou expressamente a incompatibilidade curricular como fundamento para o indeferimento da matrícula.

5. As universidades possuem autonomia didático-científica, conforme o art. 53 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que lhes confere prerrogativa para fixar critérios de admissão e aproveitamento de disciplinas, desde que observados os princípios da legalidade e da transparência.
6. Ausente a probabilidade do direito necessário para concessão da tutela provisória, tendo em vista que a análise da compatibilidade curricular envolve questões técnicas e provas a serem produzidas na fase de instrução, não podendo ser decidida em cognição sumária.

7. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que as razões para a desclassificação foram devidamente comunicadas à candidata pela instituição de ensino, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Amanda Portella Vasconcelos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado, que objetivava assegurar a matrícula da AUTORA no terceiro período do curso de medicina ofertado pela Agravada, com o aproveitamento das disciplinas já cursadas na IES de origem (UNIBH).

Irresignada, AMANDA PORTELLA VASCONCELOS interpôs o presente agravo de instrumento (id 9306253), em que alega, em síntese: (a) a nulidade da decisão agravada, por conter julgamento
extra petita
ao inovar o fundamento administrativo da desclassificação; (b) a violação ao devido processo legal e ao contraditório, dado que a agravante não foi previamente informada das razões de sua desclassificação; (c) que a desclassificação é incompatível com o edital e configura abuso de direito; (d) que a relação entre as partes é de consumo, demandando a inversão do ônus da prova; (e) que as disciplinas cursadas na UNIBH atendem aos critérios estabelecidos no edital, de modo que sua exclusão é indevida.

Pela decisão interlocutória id 9576980, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Em contrarrazões, a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, alegando, em síntese: (a) a inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na desclassificação, que seguiu rigorosamente as normas editalícias; (b) a autonomia didático-científica das universidades para fixar critérios seletivos e de aproveitamento de disciplinas; (c) que não há margem para revisão judicial de critérios previstos no edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade, inexistente no caso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010735-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMANDA PORTELLA VASCONCELOS

AGRAVADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por Amanda Portella Vasconcelos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado, que objetivava assegurar a matrícula da AUTORA no terceiro período do curso de medicina ofertado pela Agravada, com o aproveitamento das disciplinas já cursadas na IES de origem (UNIBH).

Irresignada, AMANDA PORTELLA VASCONCELOS interpôs o presente agravo de instrumento (id 9306253), em que alega, em síntese: (a) a nulidade da decisão agravada, por conter julgamento
extra petita
ao inovar o fundamento administrativo da desclassificação; (b) a violação ao devido processo legal e ao contraditório, dado que a agravante não foi previamente informada das razões de sua desclassificação; (c) que a desclassificação é incompatível com o edital e configura abuso de direito; (d) que a relação entre as partes é de consumo, demandando a inversão do ônus da prova; (e) que as disciplinas cursadas na UNIBH atendem aos critérios estabelecidos no edital, de modo que sua exclusão é indevida.

Pela decisão interlocutória id 9576980, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Em contrarrazões, a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida, alegando, em síntese: (a) a inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na desclassificação, que seguiu rigorosamente as normas editalícias; (b) a autonomia didático-científica das universidades para fixar critérios seletivos e de aproveitamento de disciplinas; (c) que não há margem para revisão judicial de critérios previstos no edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade, inexistente no caso.

Pois bem.

Depreende-se do arrazoado interposto pela Agravante que esta alega ter sido aprovada em segundo lugar no processo seletivo para transferência de curso superior de medicina para a Universidade de Vila Velha (UVV), mas fora desclassificada de maneira arbitrária e sem clareza quanto aos motivos que ensejaram sua reprovação.

Em sua irresignação recursal, suscita a Agravante, inicialmente, a nulidade da decisão judicial ora impugnada, ao fundamento de que o Juízo a quo teria ido além da própria motivação externada pela instituição de ensino para justificar a razão da desclassificação.

Narra a petição recursal, neste particular, que a comunicação eletrônica enviada pela Agravada (id 9306258) não fez menção de que a desclassificação da candidata teria se alicerçado na ausência de aproveitamento das disciplinas estudadas em outro curso de nível superior (Enfermagem). Afirma que, ainda assim, a decisão judicial recorrida atribuiu a desclassificação da Agravante à referida causa, indo além dos fundamentos apresentados administrativamente, caracterizando, assim, decisão surpresa e julgamento extra petita.

Em que pese a alegação, não vejo, ao menos neste momento incipiente da demanda, a plausibilidade do fundamento discorrido, haja vista que o douto magistrado valorou a questão à luz da argumentação delineada pela parte em cotejo com a documentação que carreia os autos para formar seu convencimento, o qual fora externado nos seguintes termos:

“(...)

No caso em questão, em sede de cognição sumária, entendo que não merece ser deferido o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, haja vista que as instituições de ensino dotam de autonomia para fixar os currículos dos seus cursos e programas, bem como para elaborar e reformar seus estatutos e regimentos, é o que dispõe o artigo 53, II e V, da Lei Federal nº 9.394/97, in verbis:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. – Grifo nosso.

Assim, em atenção ao item 1.3, inc. III do edital de transferência objeto desta demanda, nota-se que a Requerida, no exercício de sua autonomia e de modo transparente, estabeleceu previamente que “não aceita aproveitar estudos realizados em outros cursos da saúde que não o de Medicina e/ou que não tenham sido cursados pela metodologia PBL ou TBL, ainda que eles tenham servido de base para dispensa em outra Instituição com metodologia PBL.”.

Neste diapasão, em sede de cognição sumária, aparenta pertinente a desqualificação da Autora do processo seletivo em questão, tendo em vista que o histórico escolar da referida parte (ID 47670506) indica que esta aproveitou matérias realizadas em seu curso de enfermagem para “cortar” matérias do curso de medicina, haja vista que consta a informação de “dispensada’, o que a instituição de ensino ré constou expressamente em seu edital de transferência que não aceitaria para fins de aproveitamentos dos estudos.

Assim, entendo que neste momento encontra-se ausente a probabilidade de direito da Autora, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC/15.

(...)”

Extrai-se que, na resposta apresentada pela instituição de ensino ora recorrida, constante no documento id 9306258, esta apontou expressamente a incompatibilidade curricular para fins de aproveitamento das matérias, asseverando que “
Após análise dos documentos apresentados em sua inscrição, a Comissão Avaliadora julgou que o conteúdo disponível em seu histórico escolar, não permite a dispensa dos componentes curriculares de todas as disciplinas que compõem o 1º e o 2º período da grade da UVV, impossibilitando assim o avanço para o 3º período e a sua não classificação
”.

Em momento ulterior, após apresentação de insurgência pela Agravante sobre as razões apresentadas, a Agravada, em nova comunicação, esclareceu:

“A vaga ofertada no edital era somente para o 3º período. Em nenhum momento o edital faz menção de que o candidato pode voltar o período, pois não temos vagas nos períodos que antecedem.

A avaliação do histórico com as disciplinas já cursadas na sua IES de origem, comparando à grade curricular das disciplinas exigidas na UVV, é feita por uma comissão que envolve especificamente a Coordenação do curso de Medicina.

Desse modo, lamentamos muito, pois você teve um bom desempenho na prova, atingindo um total de 27,5 pontos porém, conforme edital, a classificação se dava não somente pela pontuação da prova, mas também com a análise dos documentos exigidos, especialmente o histórico, que comprova as disciplinas realizadas / aprovadas na outra IES.”

É possível depreender que o fundamento da desclassificação foi a incompatibilidade curricular, o que, a meu ver, autoriza o magistrado a sopesar o referido fundamento com a documentação constante nos autos a fim de aferir a existência do motivo que justificou a decisão administrativa, inexistindo qualquer extrapolação quanto a este particular.

Ademais, é possível observar do teor da resposta administrativa supracitada que a incompatibilidade das disciplinas a serem aproveitadas não foi o único fundamento apresentado para a desclassificação da Agravante. O indeferimento também se alicerçou na impossibilidade de regresso do candidato para período antecedente, nos termos previstos no edital, questão esta sequer objeto de insurgência pela Agravante na demanda de origem.

Não vejo, portanto, plausibilidade na alegada nulidade da decisão judicial impugnada.

A Agravante avança em suas razões apontando a compatibilidade da grade curricular, bem como a equivalência das disciplinas cursadas na instituição de ensino originária em relação às disciplinas exigidas pela instituição destinatária.

Sobre a questão cuida-se de matéria que refoge ao âmbito de conhecimento e valoração pelo operador do direito, sem que haja maiores elementos probatórios e ampliação do contraditório para a valoração segura e embasada da controvérsia, o que dependerá da necessária triangularização da lide na demanda de origem. Ademais, a questão
sub examine
tangencia tema que se insere no âmbito da autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, como bem asseverou o douto magistrado a quo na decisão impugnada, e que deve ser analisada com parcimônia pelo Poder Judiciário.

Não obstante, reputo relevantes as considerações tecidas pela Agravada em suas razões recursais, sobretudo ao pontuar que a instituição, no exercício de sua autonomia, rejeitou o aproveitamento de disciplinas cursadas em Enfermagem, conforme as regras expressamente previstas no edital, bem como que a Agravante admitiu ter usado tais disciplinas para dispensa em Medicina.
in verbis:

"Conforme previsto no Edital nº 67/2024, a classificação final se dava pela análise da documentação solicitada e pontuação obtida na prova, pela ordem decrescente das notas. Dessa forma, apesar da Recorrente ter tido um bom desempenho na prova, conforme o edital, a classificação se dava não somente pela pontuação da prova, mas também com a análise dos documentos exigidos, especialmente o histórico, que comprova as disciplinas realizadas/aprovadas na outra IES.

Nesse contexto, observa-se que no item 1.3, inciso III do Edital de Transferência objeto desta demanda, que a Recorrida, no exercício de sua autonomia e de modo transparente, estabeleceu previamente que "não aceita aproveitar estudos realizados em outros cursos da saúde que não o de Medicina e/ou que não tenham sido cursados pela metodologia PBL ou TBL, ainda que eles tenham servido de base para dispensa em outra Instituição com metodologia PBL."
Entretanto, a própria Agravante confessa que, as matérias objetos de dispensa no Curso de Medicina na IES de origem, ou seja, UNIBH, foram aproveitadas do Curso de Enfermagem que a mesma já tivera concluído, vejamos: "c) ignorou toda a documentação da AUTORA, que atesta já ter ela cursado, na IES de origem (UNIBH), até o 4º período de curso de medicina autorizado pelo MEC, com a mesma metodologia (PBL), e, ainda, já ter concluído o curso superior de enfermagem, o que viabiliza o aproveitamento de disciplinas."

Conforme salientado, tais questões merecerão, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento, porquanto a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável o indeferimento da medida.

Por fim, entendo estar ausente a probabilidade do direito autoral quanto às aventadas violações ao exercício das garantias à ampla defesa e contraditório.

A uma porque a suposta supressão do prazo recursal suscitada nas razões do agravo de instrumento cuida-se de matéria não deduzida na petição inicial da ação ajuizada na instância de origem, de modo que a apresentação da alegação apenas nesta segunda instância caracteriza verdadeira inovação recursal.

A duas, porque, conforme discorrido, ainda que de forma sucinta, a decisão administrativa externou as razões da desclassificação da Agravante, ao apontar a incompatibilidade curricular com base nas exigências editalícias, de modo que não vislumbro o cerceamento de defesa alegado.

À luz de tais considerações, entendo deva ser mantida a decisão ora impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.